Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005284-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES – DIREITO AO SANEAMENTO ASSEGURADO PELO ARTIGO 357 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Existindo questões processuais pendentes, provém do devido processo legal o direito de ambas as partes terem o processo saneado (art. 357 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais
Ad Exitum
, rejeitou os Embargos de Declaração por se tratar de despacho de mero expediente, e determinou a certificação do prazo para a especificação de provas.

A agravante alega que ao apresentar a contestação, arguiu diversas preliminares que deveriam necessariamente ser analisadas pelo juízo a quo em saneador, inclusive quanto a distribuição do ônus da prova.

Aduz que essas questões não foram apreciadas, e, na sequência, foi determinada a indicação de provas a serem produzidas pelas partes.

Diz que os pontos então abordados constituem obstáculo intransponível ao deslinde do feito devendo ser respeitado o que estabelece o art. 357 do CPC.

Afirma que, devido a essa omissão, interpôs os Aclaratórios, os quais suspendem a fluência do prazo para os atos posteriores.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 122719545).

Contraminuta no ID n°. 125737665.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 357 do CPC, como decorrência lógica do princípio do devido processo legal, assegura a ambas as partes o direito à resolução das questões processuais pendentes antes que se considere encerrada a fase probatória.

Assim sendo, independentemente da assertividade do disposto no art. 1.022 do CPC, em razão dos princípios da cooperação judicial, boa-fé processual, celeridade e eficácia, é possível o conhecimento do questionamento relacionado à falta de saneamento do feito, mesmo que apresentado através de recurso contra despacho de mero expediente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SANEAMENTO DO PROCESSO – QUESTÃO PRÉVIA PENDENTE DE ANÁLISE – INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA ELEITA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA – PROPOSITURA DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 487, IV DO CPC.
O inciso I do artigo 357 do CPC assegura que na decisão saneadora o magistrado deverá “resolver as questões processuais pendentes, se houver” para, depois, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (inciso II), definir a distribuição do ônus da prova (III), e abalizar as questões de direito relevantes à solução do mérito (IV), de modo que o enfrentamento prévio da matéria de ordem pública deve preceder a fixação dos pontos controvertidos
. Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, deve ser acolhida a preliminar arguida em primeiro grau e não analisada no momento em que foi proferida a decisão saneadora. “A propositura de ação de execução por quantia certa não é meio adequado para exigir a satisfação da obrigação de entregar coisa. (...)” (N.U 0000594-12.2013.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015).
(N.U 1013786-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020, sem destaques no original).

Posto isso,
dou

provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e declarar o direito processual da agravante de ver resolvidas as questões processuais pendentes antes da delimitação da atividade probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022